Tribunal: STJ
Processo: 0135331-87.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889891 - PE (2025/0098533-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MEGA POSTO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALEXANDRE SOARES CORREIA - PE016410
SAULO BARBOSA SILVEIRA - PE030033
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: LEONARDO MACHADO DIAS RAMALHO LUZ - PE019251
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO E REVISÃO DO VALOR DA MULTA. PRETENSÕES
RECURSAIS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
1.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
É inviável, na estreita via do recurso especial, o revolvimento do acervo fático-probatório
2.
para adotar entendimento diverso quanto à ausência de ilegalidade do ato e ao arbitramento da
multa.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50685273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 2f820dec-bbcd-46ec-96ac-f645e68146d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889891 - PE (2025/0098533-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MEGA POSTO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALEXANDRE SOARES CORREIA - PE016410
SAULO BARBOSA SILVEIRA - PE030033
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: LEONARDO MACHADO DIAS RAMALHO LUZ - PE019251
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO E REVISÃO DO VALOR DA MULTA. PRETENSÕES
RECURSAIS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
1.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
É inviável, na estreita via do recurso especial, o revolvimento do acervo fático-probatório
2.
para adotar entendimento diverso quanto à ausência de ilegalidade do ato e ao arbitramento da
multa.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MEGA POSTO LTDA. contra
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.521):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA
APLICADA PELO PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E REVISÃO DO VALOR DA MULTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DO MEGA POSTO LTDA.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.542-1.566), o agravante argumenta que a
decisão monocrática (e-STJ, fls. 1.521-1.530) não deu o devido desfecho ao presente
caso.
Documento eletrônico VDA50322155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:06
Código de Controle do Documento: 6082fc81-91a5-4714-be63-2abbf9f24aee

Para tanto, alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia
não demanda o revolvimento do acervo-fático probatório, mas sim o exame da questão
jurídica.
Reitera, no mais, os argumentos do apelo especial.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Impugnações às fls. 1.580-1.590 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da deliberação unipessoal.
Conforme se extrai da leitura do acórdão recorrido, a Corte de origem, à luz
das provas dos autos, concluiu pela ausência de ilegalidade do ato administrativo.
Confira-se o excerto (e-STJ, fls.1.209-1.210):

O apelante afirma que o auto de Infração teria sido nulo ante a imposição
liminar da multa, sem que tivesse sido oportunizado o devido processo legal
previsto no Decreto no 2.181/1997, com contraditório e ampla defesa e
também por suposta ausência de fundamentação e motivação do ato.
Contudo, não devem prosperar tais argumentos. Explico. O processo
administrativo foi instaurado através de auto de infração no 08535, consoante
previsto no artigo 33, II, do Decreto no 2.181/1997, tendo a ora Apelante sido
notificada para apresentar defesa, apresentando-a em 12.09.2018. Trecho
do auto de infração comprova o respeito ao devido processo legal quando
oportuniza à empresa o direito de defesa em 10 dias, bem como motiva seu
ato nos artigos 37, § 1o, 39, IV, V, 60, § 1o, 66, 67, 76, II do CDC e artigos
12, do Decreto no 2.181/97, conforme página 02 do ato de infração, vejamos
o trecho (ID 22373693): “O gerente geral do PROCON-PE, em cumprimento
de suas atribuições legais, NOTIFICA a empresa autuada da lavratura do
Auto de Infração em epígrafe, e que impôs penalidade administrativa no
importe de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) devidamente corrigido
e atualizado pelo IPCA/IBGE, bem como seja a autuada inscrita no Cadastro
de que trata o art. 44, do CDC e arts. 57, 58 e 59 do Decreto no 2.181/97,
conforme cópia em anexo. Fica desde já a Autuada notificada, querendo,
interpor DEFESA ADMINISTRATIVA no prazo de 10 (dez) dias, subscrito
pelo representante legal da Autuada ou procuradora legalmente habilitada
(...)” Tanto foi dado o direito à ampla defesa e ao contraditório que a
apelante, como já dito, apresentou sua defesa administrativa (I Ds
22373695,
22373696,
22373697).
O
julgamento
concluiu
fundamentadamente pela manutenção da sanção de multa no valor já fixado
(ID 22373822). Por isso não deve prevalecer o argumento de nulidade do
procedimento administrativo que instituiu a multa.
Documento eletrônico VDA50322155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:06
Código de Controle do Documento: 6082fc81-91a5-4714-be63-2abbf9f24aee

Além disso, observa-se que o colegiado estadual acolheu o pedido de
redução, fazendo novo arbitramento com base nas particularidades do caso. Note-se
às fls. 1.213-1.216 (e-STJ):

Quanto ao valor da multa arbitrada administrativamente, concluo que não foi
razoável e proporcional. Sabendo que os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade andam no mesmo sentido, sua observância evita a
onerosidade excessiva e o abuso quando da aplicação da lei ao caso
concreto.
[...]
O art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para
graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida
e condição econômica do fornecedor: Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica
do
fornecedor,
será
aplicada
mediante
procedimento
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n°7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada
pela Lei n° 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante
não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a
substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.703, de 6. 9. 1993) (grifo
nosso) No caso dos autos, a multa fixada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), embora se encontre dentro do limite legal, qual seja, não superior a
três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), não se
mostrou adequada a sancionar a conduta, tendo se mostrado excessiva. O
órgão consumerista nesse ponto se afastou do dever de ponderar
adequadamente os fatos para aplicar a sanção administrativa. Desse modo,
a autoridade competente, na aplicação da multa, observou que a conduta
praticada foi de alta gravidade, especialmente devido ao estado grevista
instalado que causou comoção generalizada e desespero social e também
quanto à condição econômica verificou que a empresa em questão pode ser
considerada de médio porte, já que representa uma rede de postos de
gasolina consolidada. Todavia, diante dos documentos juntados não foi
possível precisar a exata vantagem econômica auferida. Assim, levando em
consideração os fatores supracitados somados à ausência de
contrapropaganda na busca de reverter o dano causado, além da condição
econômica da empresa, considero que respeita a razoabilidade e a
proporcionalidade, bem como a função punitiva e pedagógica da multa, a
fixação no patamar de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Em ocasiões
semelhantes ocorridas também no período da greve de 2018, a
jurisprudência de outros Tribunais foi no mesmo sentido de manter a sanção
fixada administrativamente: [...]

No ponto, é inviável o afastamento do enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois a
revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem em relação
Documento eletrônico VDA50322155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:06
Código de Controle do Documento: 6082fc81-91a5-4714-be63-2abbf9f24aee

à ausência de ilegalidade do ato e ao arbitramento da multa importa, necessariamente,
o reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial.
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:06
Código de Controle do Documento: 6082fc81-91a5-4714-be63-2abbf9f24aee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.891 / PE
Número Registro: 2025/0098533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01353318720188172001 1353318720188172001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MEGA POSTO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALEXANDRE SOARES CORREIA - PE016410
SAULO BARBOSA SILVEIRA - PE030033
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : LEONARDO MACHADO DIAS RAMALHO LUZ - PE019251
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : LEONARDO MACHADO DIAS RAMALHO LUZ - PE019251
AGRAVADO
: MEGA POSTO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES - PE000410
SAULO BARBOSA SILVEIRA - PE030033
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MEGA POSTO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALEXANDRE SOARES CORREIA - PE016410
SAULO BARBOSA SILVEIRA - PE030033
Documento eletrônico VDA50605561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 875625e8-5d53-4e9d-a16b-a956fba2ab52

AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : LEONARDO MACHADO DIAS RAMALHO LUZ - PE019251
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 875625e8-5d53-4e9d-a16b-a956fba2ab52